Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INSURGÊNCIA. VIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. PRINCÍPIO E REGRA INERENTE E ORIENTADOR DO DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO FORMA DE SER ASSEGURADO O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO (CPC, ART. 507). INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVANTE. SUJEIÇÃO À PENA PONTUADA PELO LEGISLADOR. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 1.021, §4o). MATÉRIAS RESOLVIDAS. AGRAVANTE. PENALIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES. EXAME. AUSÊNCIA. CONDUTA MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO SANEADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que, conquanto formuladas as questões atinentes à cominação à agravante da penalidade prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, e conseguinte fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o acórdão silenciara sobre a matéria, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos, o que legitima, inclusive, que lhe sejam agregados efeitos infringentes se o saneamento da omissão determina alteração no resultado do julgamento originário.
3. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. Aferido que o mero reprisamento da pretensão de reconhecimento de nulidade da citação editalícia em sede de agravo interno não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, conquanto passível de enquadramento na penalização prevista no artigo 1.021, § 4o, do estatuto processual, e patenteado que não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputada litigante de má-fé, as alegações que formulara a agravante, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito de defesa que a assiste, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má fé apto a configurar a litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual.
6. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.